Tribunal: TJES
Processo: 5000720-90.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-90.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA APARECIDA FONSECA SCHMIDT FERREIRA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000720-90.2022.8.08.0007

Recorrente:
JULIANA APARECIDA FONSECA SCHMIDT FERREIRA

Recorrido:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMERCIALIZAÇÃO DE SMARTPHONE (IPHONE) DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

O sistema de proteção diferenciada instituído pelo CDC parte da premissa do reconhecimento da vulnerabilidade dos consumidores na economia de mercado (art. 4°, I) e desse ponto irradia uma série de medidas protetivas que alcançam os planos contratual e extracontratual, tanto em nível individual quanto coletivo.

José Geraldo Brito Filomeno
assevera que “
no âmbito da tutela especial do consumidor, efetivamente, é ele sem dúvida a parte mais fraca, vulnerável, se se tiver em conta que os detentores dos meios de produção é que detêm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar-se na fixação de suas margens de lucro
”
[1]
. Parafraseando Henry Ford, “
o consumidor é o elo mais fraco da economia e nenhuma corrente pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco
”
[2]
.

Detectada essa disparidade, o ordenamento jurídico busca estabelecer mecanismos idôneos a contrabalançá-la, complementando o arcabouço delineado pela Constituição Federal, que alçou a proteção dos consumidores ao
status
de pilar imprescindível da ordem econômica. No elenco de direitos básicos do consumidor estão previstos a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, notadamente a proteção contra cláusulas e práticas abusivas.

No caso em análise, não se discute o descumprimento de uma oferta ou de uma publicidade enganosa, na medida em que estava o consumidor ciente das condições do preço produto adquirido, com as peças dele integrantes.

Desse modo, não se vislumbra,
prima facie
, ofensa ao dever de informação, porquanto a ré demonstrou em sua defesa que fornece informações adequadas e completas ao consumidor acerca do conteúdo do produto, na embalagem e em seu site oficial.

Além disso, a conduta imputada à Requerida ganhou projeção mundial e, nos círculos dos usuários da marca, que tendem a ser fiéis à mesma, é improvável que fosse ignorada antes da pactuação.

Por outro lado, a conduta adotada pela requerida, frente às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mormente no artigo 6º, inciso IV,
in fine
, é abusiva.

No caso em análise, a requerida não prova que, em sua nova política de vendas, a inclusão do adaptador de energia afetaria de forma grave o equilíbrio econômico do custo do aparelho, sendo seu o risco do negócio.

É incoerente fazer a venda do aparelho desacompanhado do adaptador de carregador, sem provar que fez a revisão do valor do produto
. Se demonstrasse a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

De fato, dessa forma, o consumidor adquire um aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a adquirir, desembolsando mais uma quantia, pelo que aumenta ainda mais os lucros da parte requerida.

É de conhecimento público que a
Apple sugere que só se usem cabos e carregadores fabricados por ela
, originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Não garante a segurança de que, se utilizando de acessórios de outras marcas, o produto tenha a mesma durabilidade e eficiência. De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca.

De tal arte, se a fornecedora deseja remodelar sua política de vendas, e deixar de fornecer um dos acessórios, possui liberdade econômica para tanto, mas deve justificar motivadamente, dando alternativas viáveis e seguras de uso do produto, sem a necessidade de majorar o gasto pelo consumidor com a aquisição obrigatória e posterior de uma peça complementar e essencial.

Questiona-se assim se a motivação da requerida é de preservar o meio ambiente ou apenas reduzir seus custos, aumentando a sua margem de lucro às custas do consumidor.

Nesse sentido: “
(...) Assim, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que se trata de uma venda casada, eis que o consumidor, impossibilitado de carregar de maneira usual o seu aparelho celular ou seja, na tomada se vê obrigado a, além de adquirir o produto, também em desembolsar mais uma quantia relativamente ao carregador, aumentando os lucros da requerida”
(TJSP. Processo: 1005307-46.2021.8.26.0562. Data do julgamento: 23 de maio de 2021).

Por tais razões, é devido o fornecimento à parte autora de um carregador com adaptador para a correta utilização do seu aparelho, ou a indenização do valor correspondente, conforme comprovado na inicial. No ponto, o ato objurgado deve ser reformado a fim de promover o acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

Em contrapartida, não procede o pedido de indenização por danos morais.

O aparelho adquirido é de alto custo e cabia à parte requerente, no ato da aquisição, certificar-se acerca das especificações técnicas do produto, bem como dos itens que o acompanhavam. Aliás, como já antedito, a presunção é de que o soubesse.

Não é crível que a parte requerente, ao adquirir produto de considerável valor, não estivesse ciente dos acessórios que o acompanhavam, conforme a nova política de vendas amplamente publicada na mídia e presente na divulgação de qualquer site de vendas. Basta uma pesquisa simples na internet para verificar a ampla divulgação da imprensa sobre essa nova conduta da ré ao oferecer seu novo produto no mercado sem a inclusão do adaptador de energia, inclusive sob justificativas ambientais e ecológicas, verdadeiras ou não.

Em que pese a divulgação de notícia de que o Procon de São Paulo e outros órgãos sancionaram a ré por essa conduta, o dano moral individual não é uma consequência inexorável das penalidades coletivas, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Com isso em mente, forçoso concluir que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97).

Se os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação por um dano ao patrimônio imaterial, à honra, imagem, intimidade, vida privada, à integridade física, enfim, à dignidade do ofendido, esse aspecto se revela indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Sem a constatação do primeiro, não há que se falar na segunda. Fundo esse convencimento no preceito do artigo 944, do CCB, segundo o qual “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”. Essa regra, de aplicação universal, impossibilita
a contrario sensu
o arbitramento da condenação pautado em um escopo
unicamente punitivo
,
sem que nenhuma lesão seja aferível no plano jurídico da vítima.
Mesmo porque, a própria definição de ato ilícito contempla a “causação de dano”, ainda que exclusivamente moral, o que se depreende do art. 186, do mesmo diploma.

A condenação por danos morais, desapegada desse pressuposto, sob o único argumento da prevenção geral e especial contra a reiteração dos ilícitos consumeristas representa o total desvirtuamento do instituto e, não por outro motivo, está na gênese da banalização de demandas dessa natureza.

Em epítome, a reprovabilidade da conduta do fornecedor pode ser considerada na dosimetria da sanção, já que o
quantum
respectivo não obedece a critérios legais fixados a priori. No entanto, essa quantificação tem por premissa lógica,
sine qua non
, a antecedente constatação de um
dano aos elementos da personalidade do consumidor
, sem o qual derrui o próprio fundamento da penalidade, que é a de compensar pecuniariamente a lesão imaterial. O comportamento ilícito não se confunde com o resultado danoso, mormente se não detém o condão, ainda que em abstrato, de afetar a esfera dos direitos personalíssimos do pretenso lesado.

Pelas razões acima expostas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da parte consumidora, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Pelo exposto,
conheço do recurso inominado e lhe dou provimento parcial
para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido.
Condeno
a recorrida a restituir o valor de
R$ 249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)
à autora, que deverá ser atualizada monetariamente a contar da data do ajuizamento e acrescido de juros de mora a partir da citação. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária que arbitro em R$100,00 (cem reais), limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este suficiente para a aquisição do periférico pelo Consumidor no caso de descumprimento da ordem.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Eventual depósito judicial
, relativo à obrigação de pagar quantia certa, deverá ser efetuado no Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES S/A), nos termos do disposto nas Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto TJES nº 036/2018. A abertura de conta de depósito judicial perante o Banestes S/A pode ser realizada na Rede de Agências do banco ou através da Internet, conforme links seguir:

https://www.banestes.com.br/contas/conta_judicial.html

https://depositojudicial.banestes.com.br/DepositoJudicial/preAbertura/createPreAberturaPasso1Input.jsf

É como voto.

[1]

in
GRINOVER, Ada Pellegrini et. al.
Código de defesa do consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p.62.

[2]
Ibidem, p.61.

[3]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV -
a proteção contra

a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais
, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)